Tribunal: TJDFT
Processo: 0724878-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0724878-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINA ALVES KIRK PALMA LIMA, CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A. EMBARGADO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A., MARINA ALVES KIRK PALMA LIMA DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 61050483), intime-se a embargada MARINA ALVES KIRK PALMA LIMA para, caso queira, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito